Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. PARIDADE DE ARMAS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRÂMITE NA TERRACAP. SIGILO. ACESSO PELOS IMPETRANTES. DESAPROPRIAÇÃO. INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA TOMADA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. INVIOLABILIDADE DO SIGILO PROFISSIONAL DOS ADVOGADOS DA IMPETRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Mandado de segurança com a pretensão de reconhecimento de direito líquido e certo ao acesso à íntegra de processos administrativos em trâmite na Terracap, referentes à desapropriação de área, cuja titularidade de parte dos imóveis é objeto de ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos proposta pelos impetrantes contra terceiros.
2. Decisão anterior - A sentença denegou a segurança. Custas pelos impetrantes. Sem honorários advocatícios, art. 25 da Lei no 12.016/2009.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade do processo, por violação ao princípio da paridade de armas e prolação de decisão surpresa, arts. 7o, 9o e 10 do CPC; (ii) o direito líquido e certo de acesso a processos administrativos instaurados perante a impetrada relativos à desapropriação de área, cuja titularidade de parte dos imóveis é litigiosa.
III – Razões de decidir
4. Por se tratar de procedimento especial de natureza sumária, o mandado de segurança não prevê a oportunidade de o impetrante se manifestar após a apresentação das informações pela autoridade coatora, notadamente por não ser permitida a incursão na fase probatória, entendimento que não contraria os princípios da paridade de armas, da vedação à decisão surpresa, do contraditório e da ampla defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
5. Diante da determinação judicial de anotação da questão litigiosa indicada pelos impetrantes nas respectivas matrículas imobiliárias, da existência de documentos estratégicos que fundamentarão a tomada de decisão da impetrada quanto à desapropriação de imóveis e da inviolabilidade das informações produzidas internamente pela equipe jurídica da impetrada, não ficou demonstrado o direito líquido e certo dos impetrantes quanto ao acesso integral de processos administrativos.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV. CPC, arts. 7o, 9o e 10. Lei Distrital no 4.990/2012, art. 7o, § 3o. Lei no 8.906/1994, art. 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1699854, 0709990-16.2021.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2023.